Tribunal: TJDFT
Processo: 0733264-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE – IPM, em face à decisão da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que rejeitou exceção de pré-executividade. Na origem, processa-se execução fiscal relativa a débitos de IPTU/TLP, ISS-ST e multa do PROCON. Em sede de exceção de pré-executividade, o devedor alegou ser entidade educacional sem fins lucrativos, razão porque goza de imunidade tributária a teor do art. 150, IV, “c”, da Constituição Federal. Atende aos pressupostos do art. 14, do Código Tributário Nacional e que o gozo da imunidade prescinde de ato declaratório do ente fiscal que a reconheça. Quanto à cobrança de ISS-ST, sustentou que os respectivos lançamentos decorreram de erro na operação do sistema e que já teriam sido cancelados pela autoridade fiscal. Por fim, já teria quitado as obrigações relativas à TLP e à multa do PROCON. A exceção foi rejeitada, sob o pálio de que a comprovação das alegações da executada demandariam dilação probatória, o que não é admitido naquela modalidade de defesa excepcional. Nas razões recursais, a agravante sustentou que todos os fatos estariam demonstrados por prova pré-constituída e que a apreciação da defesa não demandaria produção de novas provas. Quanto ao mérito, repristinou os argumentos deduzidos na origem. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformara a decisão agravada, admitir e acolher a exceção de pré-executividade. Preparo regular sob ID 62761380. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de Exceção de pré-executividade promovida em face da ação execução movida pelo Distrito Federal, na qual sustenta-se que o estabelecimento tributado possui imunidade em relação à cobrança de tributos, por tratar-se de instituição de ensino, sem fins lucrativos. Instada a se manifestar, a parte exequente apresentou impugnação, refutando as alegações da parte executada, requereu a rejeição da exceção de pré-executividade. A parte exequente juntou aos autos manifestação do setor responsável pelos lançamentos dos tributos exigidos na Secretaria de Fazenda local, com os esclarecimentos pela manutenção da exigência dos créditos fiscais, tendo em vista a revogação dos atos declaratórios que haviam concedido a imunidade. É o relatório. DECIDO. Consoante o teor do Enunciado de Súmula no 393, do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o manejo da exceção de pré-executividade é cabível nas situações em que a matéria controvertida seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e que não seja necessária dilação probatória. A imunidade tributária constante do art. 150, VI, "c", da Constituição, imunidade tributária de instituição sem fins lucrativos, de acordo com a jurisprudência do STJ, depende de prova do preenchimento dos requisitos constantes do art. 14 do CTN, confere-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. REQUISITOS DOS ARTS. 9 E 14 DO CTN. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Ao dirimir a controvérsia, a Corte estadual consignou (fl. 137, e-STJ): "Ressalta-se que a imunidade tributária não se condiciona a deferimento do Poder Público, uma vez que decorre de permissivo constitucional, e se a entidade deixar de cumprir qualquer dos requisitos, a autoridade competente poderá suspender a aplicação do benefício, à luz do artigo 14 § 1o do CTN. Porém, a documentação acostada aos autos não é suficiente para demonstrar o cumprimento das exigências legais. Assim, necessária ampliação da fase instrutória, sendo a matéria alegada discutível em sede de embargos à execução". 2. A jurisprudência do STJ tem admitido que a imunidade tributária pode ser suscitada em Exceção de Pré-Executividade, como se fosse matéria de ordem pública cognoscível de ofício, apenas quando comprovada de plano, sem necessidade de verificação do direito da parte mediante dilação probatória. Precedentes: AgRg no Ag 1.281.773/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 16/3/2011; AgRg nos EDcl no REsp 1.339.353/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/11/2012. 3. Nas hipóteses, entretanto, em que o reconhecimento da imunidade dependa da aferição de todos os requisitos conducentes ao benefício fiscal alegado, o entendimento do STJ é o de submissão da matéria a detida análise do contexto probatório, o que a torna incompatível com julgamentos de ofício ou com arguição em momento processual desprovido desse rito. Por todos: REsp 576.713/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 9/3/2004, DJ 3/5/2004, p. 117; AgRg no REsp 966.399/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 20/8/2009, DJe 14/9/2009; AgRg no AREsp 297.365/PB, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 06/11/2014, DJe 13/11/2014. 4. A imunidade tributária constante do art. 150, VI, "c", da Constituição, de acordo com a jurisprudência do STJ, depende de prova do preenchimento dos requisitos constantes do art. 14 do CTN (RMS 19.019/RJ, Rel. Ministro Tori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 22/8/2006, DJ 4/9/2006, p. 232). 5. Não por outro motivo costuma-se aplicar a Súmula 7/STJ em casos que discutem a imunidade tributária das entidades filantrópicas de ensino, justamente diante da necessidade de verificação do preenchimento dos requisitos dispostos nos arts. 9o e 14 do CTN (AgRg no REsp 966.399/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 20/8/2009, DJe 14/9/2009). 6. Assim, é evidente que, para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, é necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial". 7. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial. (AREsp n. 1.562.053/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 19/12/2019.) Portanto, considerando que a documentação acostada aos autos não é suficiente para demonstrar o cumprimento das exigências legais, demandando dilação probatória, fica vedado a sua análise em sede de exceção de pré-executividade. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade. Intimem-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, não se olvida da existência de farta jurisprudência que admite a alegação de imunidade tributária em sede de exceção de pré-executividade, porém condicionada à existência de prova pré-constituída que ateste essa condição, bem como da desnecessidade de ato declaratório prévio da autoridade fiscal que a reconheça: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS COGNICÍVEIS DE OFÍCIO E QUE NÃO DEMANDEM DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RENDA, PATRIMÔNIO E SERVIÇOS DAS INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS, DESDE QUE RELACIONADAS COM A SUA FINALIDADE ESSENCIAL. ISENÇÃO DA TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. LEI DISTRITAL No 6.466/19 1. Segundo o Enunciado no 393, da Súmula do STJ, "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". 2. Verificado que a excipiente/apelada juntou prova pré-constituída acerca de sua condição de entidade religiosa e da imunidade à que faz jus, não há necessidade de dilação probatória. 3. Nos termos do art. 150, inciso VI, alínea "b", e § 4o, da CF, a imunidade tributária abrange a renda, patrimônio e serviços das instituições religiosas, desde que se relacionem diretamente com a sua finalidade essencial. 4. Comprovada a caracterização da instituição como entidade religiosa, sem fins lucrativos, esta faz jus à isenção da TLP, por força do disposto no art. 9o, inciso II, da Lei Distrital no 6.466/19, independentemente da apresentação de requerimento administrativo formal como requisito para a concessão da dispensa do pagamento do tributo. 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1847834, 07413877920238070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no PJe: 5/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei) Portanto, para ter reconhecida a imunidade tributária em sede de exceção de pré-executividade, é imprescindível que seja carreada aos autos prova pré-constituída de enquadramento da entidade no art. 150, IV, “c”, da Constituição Federal, bem como ao atendimento das condições estabelecidas no art. 14, do Código Tributário Nacional. Nesse sentido, a agravante alegou que, no âmbito federal, possui o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, com validade trienal, cujos pressupostos para a obtenção seriam os mesmos do art. 14, do CTN. Com base nessa argumentação, sustentou a presunção iuris tantum de preenchimento dos requisitos para o gozo da imunidade tributária e que o ente fiscal não teria produzido prova em sentido contrário. Porém, a própria agravante admitiu que teve o CEBAS ininterruptamente pelo período de 01/01/2004 a 31/12/2015 , e que os pedidos de renovação subsequentes estariam pendentes de apreciação. Em exame às CDA’s que lastreiam a execução, verifica-se que se referem a tributos, taxas e multa administrativa lançados exatamente nos exercícios de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020, ou seja, no período em que a própria agravante admite que não tem o CEBAS. Lado outro, o DISTRITO FEDERAL comprovou que a devedora teve a imunidade tributária reconhecida pelos atos declaratórios n. 133/97-DAT/SUREC/SEFP; n. 138/2002-CEESP/GETRI/SUREC/SEFP e; N. 250/05-DITRI/SUREC/SEF. Porém, esses atos foram cassados pelo Ato Declaratório n. 236-GEESP/DITRI/SUREC/SEF, de 11 de agosto de 2011 e com efeitos a partir de 2006, por inobservância do art. 14, III, do CTN. Houve recurso administrativo da entidade, ao qual foi negado provimento: “Processo n. 040.009.898/1996, Recurso Especial n. 003/2012, Requerente: INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE, Advogado: Kildare Araújo Meira e/ou, Requerida: Subsecretaria da Receita, Relator: Conselheiro Giovani Leal da Silva, Data do Julgamento: 6 de dezembro de 2013. DODF N. 52, de 13 de março de 2014, página 25. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL PLENO N. 021/2014 EMENTA: RECURSO ESPECIAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR INCOMPETÊNCIA DA AUTORIEDADE – ISS – SUSPENSÃO DA imunidade DE ESTABELECIMENTO EDUCACIONAL INSCRITO NO DISTRITO FEDERAL – ARTIGO 14, INCISO III DO CTN – EXME DE DOCUMENTOS DA MATRIZ, ESTABELECIDA EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO – CONTABILIDADE CENTRALIZADA – REJEIÇÃO. Sendo possível verificar, em processo de reconhecimento da imunidade, o não atendimento ao disposto no art. 14, inciso III do CTN, por meio da escrita contábil da matriz, estabelecida em outra unidade da Federação, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da decisão da autoridade administrativa, favorável à suspensão da imunidade da filial inscrita no DF, mormente diante da inexistência de contabilidade individualizada. ATO DECLARATÓRIO RETIFICADOR – PERDA DE OBJETO DO ATO CASSADO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE PUBLICIDADE – REJEIÇÃO. A cassação de ato declaratório, cujo objeto se perdeu, por conta de fato superveniente, com a consequente retificação do ato originário, não induz nulidade por falta de publicidade, principalmente diante da existência de comunicação direta ao contribuinte, restando garantido o direito à ampla defesa e ao contraditório. IMUNIDADE – ATO DECLARATÓRIO DE RECONHECIMENTO CASSADO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 14, INCISO III DO CTN – PROCEDÊNCIA – O ato declaratório de reconhecimento de imunidade pode ser cassado se, no período sob análise pela Subsecretaria da Receita – SEF/DF, for constatado o não atendimento ao disposto no art.14, inciso III do CTN, ficando suspensa a imunidade da instituição educacional no período objeto da verificação fiscal. Recurso Especial que se desprovê.” Embora se admita a presunção da imunidade tributária das instituições de educação sem fins lucrativos – tal qual a recorrente – essa presunção tem natureza iuris tantum e pressupõe o atendimento às condições do art. 14, III, do CTN. Comprovada a prévia suspensão administrativa da imunidade, na forma do art. 14, §1o, do CTN, elide-se a presunção, razão por que, no caso concreto, a demonstração desses pressupostos pela recorrente demandaria de fato dilação probatória. Quanto à alegação de que os débitos relativos ao ISS-ST foram lançados por erro e que essa circunstância foi reconhecida pelo Fisco, novamente a defesa carece de prova pré-constituída. A propósito de comprovar sua alegação, a excipiente anexou cópias de dois requerimentos de retificação dos documentos de arrecadação – DARs – IDs 159148138. No entanto, a recorrente limitou-se a anexar a folha de rosto desses documentos, na qual consta que o pedido foi encaminhado em formulário anexo. A juntada desse formulário seria essencial conhecer o conteúdo do requerimento, porém, por algum motivo, deixou-se de colacioná-lo. Não obstante, a resposta administrativa ao requerimento não permite concluir pelo seu cancelamento, mas sim de que “estão aptos ao cancelamento” e que a medida ainda careceria de requerimento direcionado à Procuradoria do Distrito Federal: “Sr. Contribuinte, Após análises concluímos que os débitos relacionados estão aptos ao cancelamento. Em razão da Portaria Conjunta PGDF/SEEC N. 37, de 1o de outubro de 2020, art. 5o, os débitos ajuizados serão geridos pela PGDF. Dessa forma, orientamos a formalizar o pedido de cancelamento junto àquela Casa Jurídica, anexando cópia do presente protocolo.” Importa ressaltar que o recorrente não comprovou a formalização do requerimento perante a PGDF, conforme orientação supra. Por fim, quanto à alegação de que a multa administrativa aplicada pelo PROCON já foi, tal argumentação carece de provas, porque, novamente, não foi juntado o respectivo comprovante de quitação. Feitas tais considerações, é importante ressaltar que não se pretende aqui encerrar juízo de mérito acerca da exigibilidade dos débitos em execução, mas tão somente ressaltar a necessidade de dilação probatória para comprovação dos fatos, o que prejudicaria o pedido de conhecimento pela via estreita da exceção de pré-executividade, na esteira da jurisprudência pátria. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator